Tribunal: TJES
Processo: 0009565-62.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009565-62.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL VITORIANO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DESOBEDIÊNCIA, ART. 330 DO CPB – AUTORIA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DECORRENTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Havendo o recorrente desobedecido ordem de parada dos policiais que faziam cerco tático para capturar o autor do crime de roubo de um veículo, correta a sua condenação no delito de desobediência.

2) Conforme entendimento jurisprudencial do Colendo STJ, na ausência de fundamentação, deve o aumento/redução decorrente da aplicação de agravantes/atenuantes, ser aplicado de acordo com a fração paradigma de 1/6 (um sexto).

3) Apelo parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por

RAFAEL VITORIANO DE SOUZA,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau de fls. 291/299, proferida pela MMª . Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, §2°-A, inciso I, artigo 307 e artigo 330, todos do Código Penal e artigo 311, do Código de Trânsito, na forma do artigo 69 do Código Penal, impondo-lhe o cumprimento da pena total de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) meses de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de multa.

Nas razões de apelação apresentadas às fls. 303/308, a defesa do recorrente postula pela absolvição em relação a condenação pelo delito previsto no art. 330 do CPB. Subsidiariamente, requer a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto).

O Ministério Público de piso, em suas contrarrazões apresentadas às fls. 323/326, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça emite parecer em ID 5340434, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por

RAFAEL VITORIANO DE SOUZA,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau de fls. 291/299, proferida pela MMª . Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, §2°-A, inciso I, artigo 307 e artigo 330, todos do Código Penal e artigo 311, do Código de Trânsito, na forma do artigo 69 do Código Penal, impondo-lhe o cumprimento da pena total de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) meses de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de multa.

Reporto-me a descrição fática do delito cometido que feita na sentença:

“(...) em 14 de novembro de 2019, por volta das 12:00h, no Bairro Praia de Itaparica, nesta Comarca, mediante o emprego de arma de fogo, subtraiu o veículo e a bolsa da vítima Silene, empreendendo fuga, em seguida.

Consta, ainda, que o acusado conduziu perigosamente o veículo roubado pela Rodovia ES 060, em velocidade incompatível com a via, avançando diversos semáforos e destruindo a cancela do pedágio, vindo a expor a vida de vários funcionários da concessionária ao perigo de lesão e/ou morte.

Formou-se, então, um “cerco” policial, o qual mostrou-se infrutífero, ante a recusa do denunciado em cumprir a ordem de parada emanada pela Guarnição Policial, sendo detido após colidir o veículo roubado.”.

O recorrente não se insurge quanto às condenações pelos delitos previstos nos artigos 157, §2°-A, inciso I, e artigo 307 do Código Penal, e artigo 311, do Código de Trânsito.

Nas razões de apelação apresentadas às fls. 303/308, a defesa do recorrente postula pela absolvição em relação a condenação pelo delito previsto no art. 330 do CPB. Subsidiariamente, requer a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto).

A
materialidade
delitiva foi comprovada pelo Boletim Unificado de fls. 07/09.

A
autoria
em relação ao delito de desobediência foi negada pelo recorrente, quando interrogado na fase judicial (mídia de fl. 275), ocasião em que afirmou não ter visto o cerco feito pelos policiais.

A versão de negativa de autoria invocada pela defesa do apelante se encontra isolada do restante da prova oral colhida durante a instrução, não se harmonizando com a versão apresentada pelos três policiais ouvidos como testemunhas, sendo eles: PC Ericson Pereira Santos, PC Thiago Santos Felicissimo e PM Wellington Leonardo Theófilo.

Os depoimentos apresentados pelos três policiais dão conta de que as forças de segurança, ao tomarem conhecimento da ocorrência de um crime de roubo no Município de Vila Velha, com o acusado fugindo na direção do Município de Guarapari, fizeram dois cercos para tentar contê-lo, o primeiro na praça do pedágio da Rodovia do Sol e o segundo no trevo de Setiba.

Os agentes de segurança afirmaram que o recorrente, ao avistar o primeiro cerco, acelerou o veículo roubado que conduzia, vindo a danificar a cancela do pedágio e quase atropelar um dos policiais que participavam da operação.

O recorrente somente foi capturado após perder o controle do veículo e colidir contra outro automóvel no segundo cerco montado no trevo de Setiba, no Município de Guarapari.

Assim, conforme já decidiu este Colegiado: “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Dessa forma, as provas colhidas nos autos convergem para a existência de autoria, por parte do apelante, em relação ao delito de desobediência.

Este Colegiado já decidiu da mesma maneira em casos semelhantes: “
Restando bem demonstrado que o recorrente recebeu clara ordem de parada por parte dos policiais rodoviários federais, mas optou por desobedecê-la, empreendendo fuga, sendo imediatamente perseguido até o momento da prisão, justifica-se a condenação pelo crime de desobediência. Inteligência do art. 330 do CP
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048200081700, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/10/2022, Data da Publicação no Diário: 03/11/2022).

Por fim, a defesa postula pela majoração da fração de redução aplicada em decorrência da atenuante da confissão espontânea, feita na dosimetria do crime de roubo.

Na sentença recorrida, a pena foi reduzida em apenas 03 (três) meses em decorrência do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, para uma pena-base aplicada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, patamar inferior à fração paradigma de 1/6 (um sexto), estabelecida pela orientação jurisprudencial do Colendo STJ, "
embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante disso, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6
". (HC n. 449.356/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/08/2018).

Desta forma, neste ponto especificamente, merece provimento o recurso, para que seja aplicada a fração paradigma estabelecida acima.

Diante da alteração na dosimetria da pena, a redução a pena-base do delito de roubo, estabelecida em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, na fração de 1/6 (um sexto), resulta em uma pena intermediária de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Ausentes causas de diminuição e presente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CPB, fica a pena aumentada na fração de 2/3 (dois terços),
resultando em uma pena definitiva de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Reduzo a pena de multa para 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente quando dos fatos, devidamente corrigida até a data do efetivo pagamento.

Diante do cúmulo material, fica o somatório das penas do recorrente estabelecida em
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; 11 (onze) meses de detenção e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente quando dos fatos, devidamente corrigida até a data do efetivo pagamento.

Ante ao exposto, conheço do apelo e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

É como voto.